Tribunal: STF
Processo: HC 270249
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Ausente elemento indicativo de que os pacientes, na fixação da competência do Juízo, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.

    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    3. O ato apontado como coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.